Tribunal: TJPA
Processo: 0810474-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810474-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PEDRO ODIVAN DE SOUZA DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO POSTERIOR DO VALOR DAS ASTREINTES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL PARCIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu o cumprimento provisório de astreintes fixadas em tutela antecipada, em favor de criança com encefalopatia epiléptica grave, determinando o fornecimento de medicamento importado derivado da cannabis (óleo de cânhamo – CBD), cuja aquisição foi autorizada pela ANVISA. A multa diária foi fixada sem limite máximo na decisão liminar, sendo posteriormente limitada, por sentença, ao valor de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há interesse recursal do Estado do Pará diante da superveniência da sentença de mérito que limitou a multa cominatória;

(ii) é possível a execução provisória da multa cominatória fixada em tutela antecipada, mesmo contra a Fazenda Pública e antes do trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência da sentença que confirmou a tutela e limitou o valor da multa a R$ 30.000,00 implica perda parcial do interesse recursal, quanto à ausência de limitação das astreintes.

4. O art. 537, § 3º, do CPC/2015 permite o cumprimento provisório da decisão que fixa multa cominatória, sendo possível sua execução provisória mesmo antes do trânsito em julgado, vedado apenas o levantamento do valor.
5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido da possibilidade de execução provisória das astreintes contra a Fazenda Pública (REsp 1.958.679/GO), superando o posicionamento anterior adotado no Tema 743/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença que limita o valor de astreintes fixadas em tutela provisória implica perda parcial do interesse recursal quanto à ausência de limitação anterior. 2. É admissível a execução provisória de multa cominatória fixada em face da Fazenda Pública, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC/2015, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 537, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.958.679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/11/2021, DJe 25/11/2021.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
Estado do Pará
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua, nos autos do
Cumprimento Provisório de Decisã
o, no bojo do processo n° 0808833-91.2020.8.14.0006.

Narra o agravante que o agravado apresentou cumprimento provisório referente ao pagamento das
astreintes
fixada na
decisão de tutela antecipada
, no valor de R$ 146.864,58, correspondente à multa diária de R$1.000,00 por dia de descumprimento do suposto descumprimento da tutela deferida no processo 0804814-42.2020.8.14.0006, qual seja o “fornecimento Imediato do medicamento ÓLEO DE CÂNHAMO (CDB) de alto grau (30 ml/1450mg) – Nuleaf”, tendo o ora recorrente e o Município de Ananindeua apresentado impugnações, ambas rejeitadas pela decisão agravada integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração por si opostos.

Sustenta, porém, que não há descumprimento da tutela antecipada, pois a determinação contida na decisão de fornecer o medicamento não padronizado pelo SUS (e sem registro na ANVISA) não pode ser cumprida no diminuto tempo determinado na decisão liminar, tendo em vista a necessidade de abertura do processo de compra.

Ressalta que o procedimento licitatório exige obediência às fases especificadas na Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, sendo impossível concluir um procedimento tão complexo e a assinatura de um contrato para receber um bem em um espaço tão curto de tempo.

Aduz que a decisão pretende obrigar o Estado do Pará a atender a necessidade de um paciente específico, em descumprimento a obrigação constitucionalmente e legalmente prevista, ferindo diretamente o interesse público envolvido ao exigir cumprimento imediato.

Argumenta que ainda que houvesse a demora em razão do processo de compra, o Estado do Pará, realizou o depósito judicial do valor necessário para três meses do medicamento, o que obsta qualquer alegação de descumprimento.

Afirma que nenhuma multa é devida pelo Estado do Pará no presente feito, tendo em vista que a tutela está sendo cumprida com a aquisição do medicamento por meio do devido processo legal e administrativo, bem como pelo depósito judicial realizado para a compra do medicamento.

No caso de se entender que há multa devida, o que se admite apenas pelo dever de argumentação, importante ressaltar que a mesma só poderá ser executada após a confirmação (trânsito em julgado) da sentença de mérito, sendo inviável sua execução nesta fase processual, antes do trânsito em julgado do processo, por ofensa ao regime de precatórios.

Assevera ser desproporcional a multa diária de natureza cominatória fixada sem qualquer limitação e que mediante o disposto no Tema 706 do STJ foi firmada a tese de que “
a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

Diz que se mantida a multa no patamar atual, ela atingiria valor indenizatório e bastante superior ao da obrigação principal, o que por si só, já seria suficiente para redução, eis que o excedente já caracteriza enriquecimento sem causa.

Alega comprovado o dano de difícil reparação porque é a coletividade em última escala que será penalizada por multa incabível e desarrazoada.

Diante de tais razões requer a reforma da decisão em tela, ou, alternativamente, a redução fixada e sua limitação para garantia de um patamar de razoabilidade.

Assim, pede seja atribuído efeito suspensivo ao agravo e, ao final, seja dado provimento para reforma da decisão agravada.

Inicialmente o feito fora distribuído para relatoria do Desembargadora Luiz Gonzaga da Costa Neto, que em sede de cognição sumária deferiu o efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 21886157).

O Ministério Público, em seu parecer (ID 22850114), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para efetuar a limitação da multa aplicada.

Os autos foram redistribuídos a minha relatoria, por prevenção a outro feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Na via estreita do agravo, restringe-se a análise ao acerto ou desacerto do decisum impugnado, vedada incursão em matérias ainda não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

Como já manifestado em sede de cognição sumária, Compulsando os autos principais de origem, tem-se que o agravado é criança com diagnóstico de encefalopatia epiléptica grave e refratária (CID G40 e F06) e a intimação da decisão concessiva da tutela ocorreu no ano de 2020, entretanto, impende considerar que o medicamento solicitado é importado, devendo ser adotado um procedimento especial para sua aquisição, sendo medicamento derivado da maconha cuja aquisição é autorizada pela ANVISA, sendo requerido o cumprimento provisório da multa fixada em tutela antecipada em 24/11/2020, impugnada pelo agravante.

Em
26/07/2021
(ID nº 30232966 dos autos principais) o Estado do Pará peticionou requerendo fossem juntados orçamentos para o depósito judicial, ante a informação da DEAF/SESPA a respeito da dificuldade de aquisição do fármaco, tendo, em
23/08/2021
, o agravado juntado aos autos principais dois orçamentos para a compra da medicação, no ID nº 32527577 pág. 1 – autos da ação – Valor R$ 3.267,00 (mês) e no ID nº 32527577 – pág. 3 com dois fornecedores – R$ 3.267,00(mês) e R$ 7.592,00 (Mês).

O Município de Ananindeua, corréu, peticionou rebatendo o teor dos dois orçamentos, bem como trouxe indagação acerca do agravado possuir plano de saúde, bem como combateu a multa fixada sem limitação temporal e o Estado do Pará também ressaltou a necessidade da apresentação de 03 orçamentos de fornecedores diferentes pela parte interessada como condição para levantamento de valores depositados judicialmente.

Foi então expedida Nota de Empenho para a aquisição do medicamento em
28/07/2021
e efetuado o depósito judicial em
16/08/2021
, sobrevindo petição do recorrido de
31/08/2021
informando o pagamento correspondente a 3 meses do medicamento, momento em que requereu a expedição de alvará.

O juízo determinou a intimação da parte autora para complementação dos orçamentos faltantes para levantamento do valor depositado, tendo peticionado informando a existência de apenas dois fabricantes da medicação, não se opondo o Ente Estatal em manifestação de 10/03/2022. Foi deferido o pedido de levantamento de valores em 15/06/2022.

Em 13/09/2023, o Estado do Pará peticionou no feito sustentando que não há descumprimento, sob argumento de que “
(...) desde que foi cumprido o fornecimento com o depósito dos valores necessários a 03(três) meses de fornecimento, a Secretaria de Estado de Saúde – SESPA não recebeu pedido de continuidade do tratamento, o que mostra imprescindível para a adoção das diligências de compra.”

Consta, ainda, dos autos que a decisão concessiva da tutela antecipada estabeleceu multa por dia de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00, contudo sem fixar limite máximo.

Sabe-se que a multa diária (astreintes) tem função coercitiva e seu valor não pode ser ínfimo a ponto de qualificar situação preferível ao implemento da medida, tampouco ser excessivo a ponto de se tornar desproporcional e desarrazoada (um castigo, portanto). Tanto é assim que pode o Juiz, inclusive de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou até mesmo exclui-la (art.
537
,
§ 1º
, do
CPC/2015
).

No caso, a multa foi fixada em valor diário de mil reais que se revela proporcional, considerando o bem que se busca garantir, que é a saúde do menor. Contudo, não houve a devida limitação, ensejando montante exorbitante de mais de cem mil reais, do qual o agravado pretendeu a execução provisória, a ensejar a comprovação tanto da relevância de fundamentação quanto do risco de dano ao agravante.

Porém, em análise detida dos autos principais, Proc. nº 0804814-42.2020.8.14.0006, verifica-se que fora proferida sentença que ratificou a tutela antecipada, confirmando a multa diária por descumprimento, porém limitando-a ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Vejamos:

Diante o exposto, confirmo a Tutela Antecipada e consequentemente
JULGO PROCEDENTE
o pedido da ação de obrigação de fazer condenando o Município de Ananindeua e o Estado do Pará ao fornecimento medicamento ÓLEO DE CÂNHAMO (CDB) de alto grau (30 ml/1450mg) – Nuleaf (2 frascos por mês) ao infante P. O. D. S. D. V., portador Encefalopatia Epiléptica Grave e Refratária (CID G40 E F06), conforme laudo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada ao patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais). De outro lado,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais formulado pelo requerente em desfavor dos requeridos.

Na oportunidade confirmo o valor da multa diária pelo descumprimento da decisão liminar, no qual foi cominada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitando-a ao valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), devendo ser liquidada para o cumprimento voluntário. (grifei)

Dessa forma, entendo que
houve a perda superveniente do interesse recursal do Estado nesse ponto do agravo de instrumento
, considerando que a sentença de primeiro grau efetuou a minoração e limitação do valor das astreintes fixadas na decisão de tutela antecipada.

Quanto ao argumento de impossibilidade de execução provisória de astreintes contra a FAZENDA PÚBLICA
, este deve ser rejeitado. Deve-se observar que no presente caso, o processo já possui sentença de mérito e o recurso de apelação interposto não foi recebido no efeito suspensivo.

Diante de tal informação, é importante salientar que houve modificação de entendimento jurisprudencial. A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
REsp 1200856/RS
, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava ser inadmissível a execução provisória de multa cominatória ( astreintes ), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito.

Porém, houve a mudança de entendimento para admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art.
537
, § 3º,
CPC
: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
In verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.

1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes.

3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva.

5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do
REsp 1200856/RS
, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.

6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

7- A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida.

9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva.

10- Recurso especial parcialmente provido.

(
REsp n. 1.958.679/GO
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.) (g.n.)

Desta feita, não há impedimento para a execução provisória das astreintes, devendo apenas a execução se adequar ao valor limitado na sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

Advirto as partes de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que visem à rediscussão indevida do mérito, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos artigos 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em estrita observância aos deveres de boa-fé e cooperação processual, consagrados nos artigos 5º e 6º do diploma processual civil.

Sirva a presente decisão como mandado/ofício, conforme dispõe a Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025